Tribunal: TJDFT
Processo: 0703622-05.2022.8.07.0002
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PRELIMINAR DE PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. REJEITADA. COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE DE ALCANCE. POSSE. DEMONSTRAÇÃO. PROVAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1. No caso concreto, como os apelantes/embargantes não constaram como partes na demanda de reintegração de posse, os efeitos do acórdão não podem alcançá-los. Precedente do STJ.

2. Inexiste, na hipótese, provas contundentes de má-fé dos apelantes na aquisição dos direitos possessórios do imóvel litigioso, de forma que prevalece a presunção de boa-fé dos embargantes/apelantes, os quais, de modo incontroverso, exercem a posse do imóvel desde, ao menos, o ano de 2011, restando inviável a reintegração de posse pretendida pelos ora embargados/apelados.

3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, para reformar a r. sentença recorrida, e julgar procedentes os embargos de terceiro, determinando a manutenção da posse dos embargantes/apelantes em relação ao imóvel descrito na inicial.